Tribunal: TJSP
Processo: 1038688-90.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c. Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada. Descontos indevidos referentes à suposta contribuição associativa. Improcedência da ação. Insurgência do Autor impugnação a ausência da gravação completa da suposta contratação por telefone e a integridade da gravação. Não comprovação de adesão do Autor. Gravação que não é

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c. Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada. Descontos indevidos referentes à suposta contribuição associativa. Improcedência da ação. Insurgência do Autor impugnação a ausência da gravação completa da suposta contratação por telefone e a integridade da gravação. Não comprovação de adesão do Autor. Gravação que não é suficiente para assegurar a intenção de filiação do Autor, além de não observar as regras consumeristas. Conduta da Ré contrária à boa-fé objetiva. Devolução em dobro da quantia descontada. Lesão ao patrimônio do Autor constatada. Danos morais in re ipsa. Indenização devida no valor de R$ 5.000,00 reais. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.